Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. 1. Analisando os presentes autos (0009110-27.2018.8.07.0000) e os dos Precatórios 0009109-42.2018.8.07.0000, 0009895-86.2018.8.07.0000 e 0009894-04.2018.8.07.0000, todos originários do processo de referência 0707609-74.2017.8.07.0018, passo a tecer as seguintes considerações. 2. Em consulta processual na origem (0707609-74.2017.8.07.0018 – ID 56893461, de 28/02/2020), o Juízo Fazendário esclarece que não houve expedição dos precatórios retificadores com relação ao DISTRITO FEDERAL e ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. 3. É sabido que o PCT 0009894-04.2018.8.07.0000 foi expedido em face do DISTRITO FEDERAL e já existe adimplemento da obrigação, com a extinção da presente requisição, em razão do pagamento de preferência constitucional. 4. De outro lado, o PCT 0009895-86.2018.8.07.0000 foi expedido em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e com decisão homologatória de adiantamento preferencial para o dia 20 de março de 2020. 5. Com relação ao PCT 0009109-42.2018.8.07.0000, há despacho que aguarda decisão do juízo de origem para esclarecer divergência do Ente Devedor (ID 14004747, 12/03/2020), bem como o cumprimento de pagamento de preferência constitucional. 6. Por fim, a respeito do PCT 0009110-27.2018.8.07.0000, existe decisão para oficiar ao Juízo Fazendário que explique qual PCT deve prevalecer (ID 13435293, 28/01/2020). 7. Assim, ad cautelam, a fim de evitar prejuízo ao credor, antes de determinar o cancelamento de uma das requisições, OFICIE-SE COM URGÊNCIA ao Juízo Fazendário solicitando-o que informe a esta Coordenadoria qual requisição deve prevalecer em face do ente INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, pois o ente DISTRITO FEDERAL já teve a obrigação adimplida. 8. Traslade-se cópia desta decisão para os autos dos Precatórios 0009109-42.2018.8.07.0000, 0009895-86.2018.8.07.0000 e 0009894-04.2018.8.07.0000. 9. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios